Tribunal: STF
Processo: RMS 22545
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança. Imóvel
funcional.
- Ocorrência da comprovação da regularidade da ocupação do
imóvel em causa.
- Recurso provido, para determinar que o Tribunal a quo,
afastada essa questão preliminar, prossiga no julgamento do mandado
de segurança como entender de direito.